Tribunal: TJDFT
Processo: 0007494-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007494-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à substituída processual MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ROCHA. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 31177533, o SINDIRETA/DF manifestou concordância e requereu a imediata retificação do requisitório de ID: 10963234 (PCT n. 0005877-56.2017.8.07.0000), com o destaque dos honorários contratuais. O Distrito Federal não se manifestou, apesar de devidamente intimado (ID: 32279415). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 31177533, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Retifique-se o requisitório de ID: 10963234 (PCT 0005877-56.2017.8.07.0000), referente à substituída processual MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ROCHA, com o destaque dos honorários contratuais. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador